Tribunal: STF
Processo: RE 115718
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-30
Data de publicação: 2004-06-30

Ementa:
EMENTA: Servidor público do Estado de São Paulo: vencimentos: RE:
descabimento: afirmada pelo acórdão recorrido a total ilegalidade
dos Decretos estaduais 12.005, de 1978 e 18.049, de 1981, não é dado
 à parte que, no ponto, não atacou o julgado, por aproveitar à
postulação inicial, pleitear, com fundamento no princípio da
irretroatividade das leis, o reconhecimento da eficácia parcial dos
referidos decretos